Tribunal: TJPA
Processo: 0800481-02.2019.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0800481-02.2019.8.14.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE JURUTI, CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº. 003/1997 DE JURUTI. DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. DO MÉRITO. DIÁRIAS. DISPENSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE EVIDENTE. DO EFEITO DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
EX NUNC.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1.
Alegou a Câmara de Vereadores que a presente ADI teria perdido o objeto, em razão da revogação da Lei Municipal nº. 003/1997 pela Lei Municipal nº. 1.140/2018.

2.
A lei objeto da presente ADI, regulamenta o pagamento de diárias
a todos os servidores do Município de Juruti
, englobando, portanto, o Poder Executivo e Legislativo.

3.
Como a Lei Municipal nº. 1.140/2018 regulamentou a matéria em relação ao Poder Legislativo, bem como revogou expressamente a Lei Municipal nº. 935/2006, fica claro a inexistência de relação com o objeto da presente ADI, portanto, não há que se falar em perda do objeto da lide.

4.
No que diz respeito ao artigo impugnado, ele ameaça direito constitucionalmente instaurado, por violação aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da supremacia do interesse público sobre o privado (art. 37,
caput
da CF e art. 20 da CE). Além do que, não respeita a dispositivo constitucional expresso que obriga a prestação de contas por parte de qualquer pessoa que se utilize de recursos públicos. Como se depreende do art. 70 do parágrafo único da CF e art. 115, §1º da CE.

5.
Tratando-se de uma obrigação constitucionalmente imposta a toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro público, ao deixar de cumpri-la, o servidor ou gestor incorrerá em ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº. 8.429/92.

6.
A Lei Municipal nº. 003/1997, ao dispensar os secretários e servidores municipais de prestarem as devidas contas, incorreu em afronta à Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município de Juruti, o que deixa evidente a inconstitucionalidade do dispositivo.

7.
É admitida a limitação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, ou seja, ser declarado o efeito
ex nunc
ou prospectivo, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, nos termos do art. 27 da Lei nº. 9.868/99.

8.
Deverá ser aplicado ao caso, uma vez que as verbas foram recebidas sem a obrigatoriedade em se prestar contas, assim configurando a boa-fé dos secretários e servidores. Hipótese que resguarda o agente público de devolver a verba, nos termos do Tema nº. 531 do STF.

9.

Declarada a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Municipal de Juruti nº. 003/1997, devendo ser aplicado ao caso o efeito prospectivo de acordo com art. 27 da Lei nº. 9.868/99.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, em
julgar procedente
, com efeito "ex nunc"
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do
MUNICÍPIO DE JURUTI
e
CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI
, visando a declaração de inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Municipal nº. 003/1997.

Aponta o autor, a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Municipal nº. 003/1997 que desobriga os secretários e servidores públicos municipais de prestarem contas quando receberem diárias da administração, o que violaria o art. 70 da Constituição Federal e art. 115 da Constituição Estadual.

Argumenta que, o mencionado dispositivo padece de inegável inconstitucionalidade, uma vez que exonera os agentes públicos da obrigação em promover uma gestão transparente e proba, estendida a particulares que recebem bens ou verbas públicas, os quais são obrigados a prestar contas das atividades realizadas.

Também destaca que, a citada lei não apenas desrespeitou as Constituições Federal e Estadual, como a sua própria Lei Orgânica, em seu art. 51, o qual dispõe expressamente que deve haver prestação de contas quanto à utilização, arrecadação, guarda, gerência e administração de bens ou valores do Erário Municipal.

A desobrigação prevista na Lei Municipal objeto da ação, também fere a Lei Complementar nº. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que impõe ao administrador de verbas públicas, o planejamento, transparência e equilíbrio das contas. Obrigando o gestor a adotar comportamentos que previnam riscos capazes de afetar o equilíbrio financeiro do Município.

O fato do art. 4º da Lei Municipal nº. 003/1997 exonerar os seus servidores da responsabilidade em prestarem contas das verbas recebidas a título de diárias, resta em absoluta dissonância com os preceitos constitucionais, principalmente em relação aos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa.

Por tais motivos, afirmou restar incontroversa a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Municipal de Jururti nº. 003/1997, tendo em vista a obrigação da fiscalização contábil, orçamentária e financeira imposta às pessoas jurídicas de Direito Público ou Privado e às pessoas físicas que utilizem, arrecadem, guardem, gerenciem ou administrem bens e valores da União, Estados e Municípios, sendo, portanto, necessária a declaração de inconstitucionalidade, em razão da inobservância do art. 70 da CF c/c art. 115 da CE e art. 51 da Lei Orgânica do Município de Juruti.

Prestadas as informações pelo Município de Juruti, ele afirma não se opor à declaração de inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Municipal nº. 003/1997, uma vez que deve se submeter aos princípios constitucionais e regras jurídicas (id. 1782443 - Pág. 1/3).

Intimada, a Câmara de Vereadores informou que (id. 2199163 - Pág. 7/17), a lei objeto da ação foi revogada com a edição da Lei Municipal nº. 1.140/2018, que dispõe sobre a concessão de diárias e indenizações no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Jururti, ato normativo que atende aos preceitos constitucionais federal, estadual e municipal.

Existindo nova lei disciplinando a matéria, a declaração de inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Municipal nº. 003/1997 restará prejudicada, em razão do exaurimento da eficácia da norma impugnada, consequência disso, deverá a ADI, ser extinta sem resolução do mérito, por perda de objeto.

Conclui que a edição da Lei Municipal nº. 1.140/2018, faz instaurar situação de prejudicialidade que provoca a extinção anômala da presente ação de controle concentrado de constitucionalidade.

Após a apresentação das manifestações dos requeridos, o membro do Ministério Público reafirmou o seu pedido, para que o art. 4º da Lei Municipal nº. 003/1997 seja declarado inconstitucional (id. 4162697 - Pág. 1/4).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Busca o requerente a declaração de inconstitucionalidade do art. 4º, da Lei Municipal nº. 003/1997, por infração aos princípios presentes na Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do Município.

1)
DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO
.

Alegou a Câmara de Vereadores que a presente ADI teria perdido o objeto, em razão da revogação da Lei Municipal nº. 003/1997 pela Lei Municipal nº. 1.140/2018.

Todavia, diferentemente do alegado pela parte, não há relação entre as leis que justifique a revogação da mais antiga pela mais moderna.

Explico.

A lei objeto da presente ADI, regulamenta o pagamento de diárias
a todos os servidores do Município de Juruti
, englobando, portanto, o Poder Executivo e Legislativo.

Enquanto a lei sancionada em 2018, apenas regulamenta o pagamento das diárias aos vereadores e servidores do Poder Legislativo.

Desse modo, como a Lei Municipal nº. 1.140/2018 regulamentou a matéria em relação ao Poder Legislativo, bem como revogou expressamente a Lei Municipal nº. 935/2006, fica claro a inexistência de relação com o objeto da presente ADI, portanto, não há que se falar em perda do objeto da lide.

2)
DO MÉRITO.

O dispositivo tido como inconstitucional na Lei Municipal nº. 003/1997 de Juruti em face da Carta Federal e Estadual têm a seguinte redação:

Art. 4º. Ficam os secretários e servidores desobrigados a prestar contas das diárias recebidas.

No que diz respeito ao artigo impugnado, ele ameaça direito constitucionalmente instaurado, por violação aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da supremacia do interesse público sobre o privado (art. 37,
caput
da CF e art. 20 da CE), além do que, não respeita a dispositivo constitucional expresso que obriga a prestação de contas por parte de qualquer pessoa que se utilize de recursos públicos. Como se depreende do art. 70 do parágrafo único da CF e art. 115, §1º da CE:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único
.
Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária
.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Art. 115. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Assembléia Legislativa, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

§ 1°.
Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Como se vê, as nossas Constituição Federal e Constituição Estadual devem servir de paradigmas às Leis de todos os Municípios paraenses sob pena de serem consideradas inconstitucionais e, em consequência, retiradas do ordenamento jurídico.

Assim sendo uma obrigação constitucionalmente imposta a toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro público, ao deixar de cumpri-la, o servidor ou gestor incorrerá em ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº. 8.429/92.

Fica claro, que a Lei Municipal nº. 003/1997, ao dispensar os secretários e servidores municipais de prestarem as devidas contas, incorreu em afronta à Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município de Juruti, o que deixa evidente a inconstitucionalidade do dispositivo.

3)
DO EFEITO DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
.

É admitida a limitação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, ou seja, ser declarado o efeito
ex nunc
ou prospectivo, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, nos termos do art. 27 da Lei nº. 9.868/99, o qual deverá ser aplicado ao caso, uma vez que as verbas foram recebidas sem a obrigatoriedade em se prestar contas, configurando a boa-fé dos secretários e servidores e resguarda o agente público de devolver a verba, nos termos do Tema nº. 531 do STF.

Ressalto que ao receberem os valores relativos as diárias designadas, não havia a obrigação de prestarem contas, portanto de guardarem comprovantes de gastos com o deslocamento, estadia e alimentação durante a viagem; situação que inviabiliza a cobrança, diante da possibilidade em se cometer excessos, já que a apuração dos valores repassados e efetivamente gastos, restou dificultada, ante a vigência da Lei Municipal nº. 003/1997.

Desse modo, nos termos do art. 27 da Lei nº. 9.868/99, proponho a aplicação do efeito
ex nunc
ou prospectivo, para garantir a segurança jurídica e o excepcional interesse social.

4)
DISPOSITIVO
.

Ante ao exposto, nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal c/c art. 115 da Constituição Estadual,
DECLARO A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL DE JURUTI Nº. 003/1997
, devendo ser aplicado ao caso o efeito prospectivo de acordo com art. 27 da Lei nº. 9.868/99.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 13/05/2021